Tribunal: TJMT
Processo: 0007090-96.2013.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007090-96.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEXSANDER DE FREITAS FRANCISCO - CPF: 021.773.031-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CALIENTE NARANJA (VÍTIMA), MOISES OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 487.141.001-34 (VÍTIMA), ANDERSON RIBEIRO DE LIMA - CPF: 729.123.321-68 (VÍTIMA), ROSIMAR AURORA DOS SANTOS - CPF: 996.593.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILTOM LUIZ NATAL - CPF: 023.524.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FERREIRA NEVES - CPF: 007.757.011-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO COSTA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
. DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §

2º, II, CP), após ser reconhecido pela vítima e preso em flagrante na posse do veículo subtraído.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado; (
ii
) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; e (
iii
) examinar a aplicabilidade da
majorante
do concurso de agentes.

III. Razões de decidir

1
. O reconhecimento pessoal, ainda que não observe rigorosamente o art. 226
,
do CPP, não gera nulidade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios.

2
. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela prisão em flagrante do réu na posse do veículo roubado e pelo depoimento coerente e firme da vítima.

3
. A
majorante
do concurso de agentes está evidenciada pela participação efetiva de mais de um agente na execução do crime, conforme reconhecimento da vítima e circunstâncias da prisão.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento pessoal, mesmo quando não observadas todas as formalidades do art. 226
,
do CPP, é válido quando ratificado em juízo e amparado por outros elementos probatórios.
2
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, possui especial valor probante"
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Enunciado
Orientativo
n. 29 TCCR/TJMT;
SJT,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDER DE FREITAS FRANCISCO
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá (MT)
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-lo
na sanção prevista
157 § 2º, II, do Código Penal
l
, fixando-lhe a pena definitiva em
06

(
seis
) anos de reclusão,

em
regime fechado,

além do pagamento de

15
(
quinze
) dias-multa

(
Id.
241685763
)
.

Em suas razões recursai
s, em preliminar,
a defesa
sustenta
a nulidade do
reconhecimento
do acusado
realizado em sede policial
, entendendo que o procedimento

não observou
a
s
formalidades previstas no art. 226
,
do Código de Processo Penal
.

No mérito, sustenta
que
estão
ausentes
provas suficientes para manutenção da condenação, pugnando

pela
absolvição.
Subsidiariamente
, requer
que seja
afastado o aumento de pena relativo ao

concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP)
(Id.
241685782
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(Id.
241685784
).

Instada a se manifestar, a
d.
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento

do recurso (Id.
242618692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXSANDER DE FREITAS FRANCISCO
contra sentença prolatada pelo

Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
.

Extrai-se
da denúncia os seguintes fatos:

(...)
1º FATO
:
Furto qualificado
(art. 155 § 4º,

I e IV, do CP
: No dia 14/04/2013, por volta de 23h30min, na casa comercial denominada “
Caliente

Naranja
”, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 512, bairro
Araés
, nesta capital, os denunciados Thiago,
Alexsander
e Wagner, em identidade de
objetivos e plena divisão
de tarefas

- subtraíram, mediante arrombamento, quinze bolsas femininas, vinte vestidos, um porta joias com algumas peças e um aparelho celular de marca LG

- (avaliado num total de R$ 8.750,00), de propriedade da vítima Moisés Oliveira do Carmo.

2º FATO:
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP)
: Na mesma data, os denunciados Ilton e
Adrieli
receberam, em proveito próprio, parte dos produtos supramencionados (origem ilícita).

3º FATO
:
Roubo Circunstanciado
(art. 157 § 2º, I e II, do CP)
: Em outra
circunstancia
, no dia 12/04/2013, por volta de 02h30min, em via pública próximo à Rodoviária desta capital, os denunciados
Alexsander
e Wagner, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, o veículo HB20, placa OBH-2996, de cor cinza, de propriedade da vítima Anderson Ribeiro de Lima.

DOS FATOS EM COMU
NS
: segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, o denunciado Thiago arrombou parte da parede do estabelecimento
“
Caliente

Naranja
”
e passou a subtrair os produtos supracitados, levando-os a um carro de apoio onde estavam os codenunciados Alexander e Wagner.
No momento em que
os denunciados pilhavam a loja, a vítima Moisés foi até o local e avistou, em tempo, os denunciados empreendendo fuga em posse das
res furtivas
.

Acionou-se a
policia
militar que em diligências nas imediações logrou encontrar o denunciado Thiago, o qual foi conduzido à presença da
vítima e prontamente reconhecido como um dos autores do furto,
Indagado
acerca dos objetos
subtraídos
Thiago afirmou que os havia
distribuído
aos comparsas e a outras pessoas.

No estacionamento do terminal rodoviário da capital, os policiais encontraram os denunciados
Alexsander
e Wagner em posse de um veículo HB20, onde foi encontrado e apreendido parte dos objetos subtraídos. Verificou-se ainda, que os denunciados Ilton e
Adrieli
também receberam algumas peças subtraídas, cientes de que se
tratavam
de produto de furto. Constatou-se no sistema
Ciosp
que o referido veículo era produto de roubo ocorrido no dia 12/04/2013 em desfavor da vítima Anderson Ribeiro de Lima.
Com os denunciados ainda foram apreendidas diversas quantidades de substâncias entorpecentes.

Dada voz de prisão em flagrante os denunciados foram conduzidos à Delegacia, onde apresentaram versão ludibriosa dos fatos negando qualquer envolvimento nos crimes em apreço, mesmo diante das robustas evidências.

Instado a comparecer na delegacia, a vítima Anderson reconheceu os denunciados
Alexsander
e Wagner como os autores do roubo ocorrido em 12/04/2013, revelando que os meliantes o abordaram
com uma arma de fogo em punho e o ordenaram a dirigir até sua residência, onde foram
subtraídos
peças de roupas e tênis. Posteriormente, os
denunciados deixaram a vítima em posto de combustível e subtraíram o veículo (...). (Id.
241685210 – p. 11-1
5
).

Sobreveio a sentença condenando
parcialmente o acusado

ALEXSANDER DE FREITAS FRANCISCO
à pena de
06
(seis) anos de reclusão, em regime fechado,
além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime descrito
artigo 157
§ 2º, II, do Código Penal

(Id. 241685763).

I - DO APELO DEFENSIVO

Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico:

Inicialmente, a defesa do
apelante
almeja a nulidade dos autos
sob alegação
de que os reconhecimentos realizados na fase policial são nulos, tendo em vista não terem
sido efetivados em conformidade com o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal (Id.
241685782
).

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á
auto pormenorizado
, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e po
r duas testemunhas presenciais.

Ao compulsar os autos, verifico que o édito condenatório foi sopesado com outros elementos de prova.

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/2
024
) (grifos meus).

Com efeito, sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do Enunciado
Orientativo
n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

No caso, colhe-se da sentença que:

(...)

A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos.

O acusado
Alexsander
de Freitas Francisco não foi localizado para apresentar a sua

versão dos fatos em juízo, negando a autoria delitiva na fase de inquérito,
sob alegação
de que a vítima teria

lhe emprestado o veículo.

(...)

Pois bem, após a instrução criminal, constata-se que a declaração da vítima guarda

compatibilidade e concordância com os fatos descritos na denúncia, imputando ao acusado
Alexsander
a

autoria delitiva.

Apesar da negativa dos fatos, pelo acusado, quando do seu interrogatório policial, vez

que em juízo não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos, verifica-se que se mostrou dissociada

dos demais elementos probatórios, e evidencia unicamente uma tentativa de se esquivar da imputação que

lhe é atribuída.

Além disso, a vítima efetuou o reconhecimento do réu na fase policial, ratificando o reconhecimento em juízo, não restando dúvida de ser ele um dos autores do roubo contra sua pessoa.

Frise-se que, no caso dos autos, a participação do acusado na empreitada criminosa, não se sustenta apenas pelo reconhecimento da vítima na fase de inquérito e ratificado em juízo, mas também, por ter sido preso e autuado em flagrante delito em posse do veículo roubado da vítima.

Nota-se que
a vítima, narrou à conduta criminosa do acusado, tendo afirmado que chegou a ser diretamente abordada por ele, que anunciou o assalto, simulando estar armado, o que se comprova a existência de uma
das elementares
do roubo, no caso, a grave ameaça sofrida pela vítima
.

Portanto, a negativa do acusado não encontra esteio na prova dos autos. É sabido que aquele que invoca um álibi atrai para si o ônus de comprová-lo,
sob pena
de, não o fazendo, reforçar ainda mais a imputação contra si lançada.

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos
autos justificativas plausíveis para a posse do objeto da subtração
”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

Quanto às formalidades previstas no artigo 226, do CPP, dispõe o novo entendimento do STJ no julgamento do HC 598.886/SC: “
que o reconhecimento da fase de inquérito policial somente pode ser usado como elemento condenatório quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
”
.

Diante do contexto probatório, ressai cristalina a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sobretudo pela declaração da vítima do roubo consumado, que apontou o acusado como um dos autores do crime, além dele estar na posse do veículo roubado da vítima. (Id. 241685763 – p. 691-701)
(grifos meus)
.

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para
definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processua
l
(
Tema 1258/STJ
), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

Ao ser ouvido na delegacia, a vítima Anderson Ribeiro de Lima relatou:

(...)
QUE o declarante afirma que
reconheceu os dois elementos QUE o abordaram e sendo no momento do reconhecimento onde foi apresentado como "ALEX
S
ANDER" E "WAGNER
";
(...)
(Id.
241685210 – p. 26-27)
(grifos meus)
.

E
m juízo, a vítima ratific
ou
os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial, tendo afirmado:

(...)
eu fui fazer o reconhecimento e pegar o carro de volta;
lembro
que colocaram um monte de pessoas, uns rapazes morenos e eu tive que reconhecer; na época eu reconheci os dois, sem sombra de dúvidas
; (...) (relatório de mídias – Id. 241685756 – p. 619)

(grifos meus)
.

Verifico,
pel
os elementos de prova
constante dos autos
,
que
a prova oral produzida em juízo, sobretudo o depoimento da vítima
Anderson
, ser válido o reconhecimento, pois este, em juízo,
reforçou ter reconhecido o denunciado
na fase
policial.

Os Policiais militares
Marcondes Nunes da Silva e
Alexsandro dos Santos Gonçalves narraram
na delegacia
:

(...)
Que então, solicitou apoio de outras guarnições, realizando diligências; Que na RODOVIÁRIA DE CUIABÁ, abordaram o suspeito
ALEXSANDER
e
na busca pessoal, encontraram em seu poder UMA CHAVE DE VEÍCULO DA MARCA HUNDAY, sendo o veículo encontrado no ESTACIONAMENTO DA RODOVIÁRIA
(
...) Que
o referido veículo fora checado via CIOSP, constatando apenas no CIOSP, o ROUBO DO VEÍCULO, fato ocorrido aos 12/04/2013; Que
foi feito contato com o proprietário do veículo
HYNDAI HB20 CINZA
que se fez presente na Delegacia e RECONHECEU OS SUSPEITOS ALEXSANDER E WAGNER COMO OS AUTORES D
O
ROUBO DO VEÍCULO NO DIA 12/04 MAS NÃO REGISTROU O FATO JUNTO À DERFVA
(...)
(
PM Marcondes Nunes da Silva
-

I
d.

241685210

–

p. 1
9
-
2
0
)
(grifos meus).

(...) Que então, o SD PM NUNES solicitou apoio de outras guarnições, realizando diligências; Que na RODOVIÁRIA DE CUIABÁ, abordaram o suspeito
ALEXANDER e na busca pessoal,

encontraram em seu poder 'UM BOLO DE CHAVE', ONDE HAVIA UMA CHAVE DE VEÍCULO DA MARCA HYUNDAI
,
sendo o veículo encontrado no ESTACIONAMENTO DA RODOVIÁRIA
; (...) Que o referido veículo fora checado via CIOSP, constando APENAS NO CIOSP, O ROUBO DO VEÍCULO, fato ocorrido aos 12/04/2013; (...)
Que foi feito contato com o proprietário do veículo HYUNDAI HB20 CINZA que se fez presente na delegacia e RECONHECEU OS SUSPEITOS ALEXANDER

E WAGNER COMO OS AUTORES DO ROUBO DO VEÍCULO NO DIA 12/04
,
MAS NÃO REGISTROU O FATO JUNTO À DERRFVA,
ACRESCENTOU QUE O LEVARAM ATÉ SUA CASA, DE ONDE SUBTRAÍRAM VIDROS DE PERFUMES E DINHEIRO E LEVARAM O CARRO; INQUIRIDO SOBRE ADRIELE, ILTON, JEFFERSON, RESPONDEU QUE: JEFFERSON foi trazido por ser citado como envolvido no ROUBO DO CARRO, mas não foi reconhecido pela vítima; Que ILTON e ADRIELE são 'companheiros' e ambos alegam que compraram os vestidos de THIAGO; (...) (PM Alexsandro dos Santos Gonçalves - Id. 241685210 – p. 21-22) (grifos meus).

Ademais, cumpre destacar que o apelante foi preso após a prática delitiva, ainda em posse do veículo roubado e de parte dos objetos subtraídos. Assim, a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento extraju
dicial do apelante, tendo reforçado a
confirmação desse reconhecimento

quando relatado em juízo, afirmando o reconhecimento na fase policial.
Dessa forma, não há que se cogitar nulidade da prova, sobretudo considerando que esta foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que nos crimes patrimoniais a palavra da
vítima assume relevância probante diferenciada e deve
,
inclusive
,
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

N
os crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Além disso, os reconhecimentos foram praticados de forma livre e espontânea e não há qualquer indício de que tenham sido realizados com intimidação ou influência externa, bem como foi reduzido a termo e assinado por todos os presentes.

Acerca do tema, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do Enunciado
Orientativo
n. 29, da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

Enunciado 29: As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015, DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017).

Embora o apelante argumente que os reconhecimentos feitos pelas vítimas na fase de inquérito não seguiram as orientações do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência, inclusive deste órgão colegiado, é consistente ao considerar que esse procedimento é apenas recomendatório. Portanto, sua eventual não observância não invalida automaticamente a prova, especialmente se o reconhecimento for confirmado em juízo.

Nesse sentido:

(...) O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024) (grifos meus).

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade. Se o réu foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas como sendo um dos autores do crime, cujas identificações foram confirmadas em Juízo e se encontram em harmonia com os demais elementos probatórios, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória
. (...) (N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/
2024
,
Publicado
no DJE 23/02/
2024
)
(grifos meus)
.

Não obstante
a afetação do Tema pelo STJ, diante da inexistência de suspensão dos trâmites processuais, mantenho
entendimento consoante o Enunciado n. 29, da TCCR/TJMT.

A propósito, trago à colação recentes julgados do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4
. Conforme entendimento desta Corte Superior, "
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se
houver
outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/
2024
,
DJe
de 03/07/
2024
) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES
DOS CASO CONCRETO
. PACIENTE QUE PARTICIPOU DO CRIME DIRIGINDO O CARRO DE APOIO. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Nesse contexto, não obstante eventual
não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas
- no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência
da brigada militar
, além da vítima ter percebido a
presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/
2024
,
DJe
de 03/07/
2024
) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, o STF julgou:

(...)
3
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da inst
rução criminal. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: Edson
Fachin
, Data
de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022).

Diante do acima exposto, tenho que razão não assiste à defesa quanto ao pleito de decreto de nulidade do reconhecimento

realizado na hipótese dos autos, razão pela qual, rejeito
a nulidade do reconhecimento.

b)
Pleito de absolvição / Alegada insuficiência probatória / Ausência de indícios de autoria:

Aduz
,
o apelante
,
que a
sentença está alicerçada sobre frágil conjunto probatório,
uma vez que não existem provas robustas de que o apelante tenha praticado o crime em questão,
sendo necessário prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a sentença condenatória ponderou que:

(...)
A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos.

O acusado
Alexsander
de Freitas Francisco não foi localizado para apresentar a sua

versão dos fatos em juízo, negando a autoria delitiva na fase de inquérito,
sob alegação
de que a vítima teria

lhe emprestado o veículo.

(...)

Pois bem, após a instrução criminal, constata-se que a declaração da vítima guarda compatibilidade e concordância com os fatos descritos na denúncia, imputando ao acusado
Alexsander
a autoria delitiva.

Apesar da negativa dos fatos, pelo acusado, quando do seu interrogatório policial, vez

que em juízo não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos, verifica-se que se mostrou dissociada

dos demais elementos probatórios, e evidencia unicamente uma tentativa de se esquivar da imputação que

lhe é atribuída.

Além disso, a vítima efetuou o reconhecimento do réu na fase policial, ratificando o reconhecimento em juízo, não restando dúvida de ser ele um dos autores do roubo contra sua pessoa.

Frise-se que, no caso dos autos, a participação do acusado na empreitada criminosa, não se sustenta apenas pelo reconhecimento da vítima na fase de inquérito e ratificado em juízo, mas também, por ter sido preso e autuado em flagrante delito em posse do veículo roubado da vítima.

Nota-se que
a vítima, narrou à conduta criminosa do acusado, tendo afirmado que chegou a ser diretamente abordada por ele, que anunciou o assalto, simulando estar armado, o que se comprova a existência de uma
das elementares
do roubo, no caso, a grave ameaça sofrida pela vítima
.

Portanto,
a negativa do acusado não encontra esteio na prova dos autos. É sabido que aquele que invoca um álibi atrai para si o ônus de comprová-lo,
sob pena
de, não o fazendo, reforçar ainda mais a imputação contra si lançada
.

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos
autos justificativas plausíveis para a posse do objeto da subtração
”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

Quanto às formalidades previstas no artigo 226, do CPP, dispõe o novo entendimento do STJ no julgamento do HC 598.886/SC: “
que o reconhecimento da fase de inquérito policial somente pode ser usado como elemento condenatório quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
”
.

Diante do contexto probatório, ressai cristalina a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sobretudo pela declaração da vítima do roubo consumado, que apontou o acusado como um dos autores do crime, além dele estar na posse do veículo roubado da vítima. (Id. 241685763 – p. 691-701)
(grifos meus)
.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 241685210 – p. 18), Termo de Depoimento (Id.
241685210
– p. 19-
23
),
Termo de Declarações (Id. 241685210 – p. 24-
27)
,
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 241685210 – p.
42-44
),
Boletim de Ocorrência n. 2013.97738 (Id. 241685210 – p. 52-58),
Termo de Apreensão (Id. 241685210 – p. 60-
61
),
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 241685751 – p. 606-610)
,
R
elatório de Mídias (Id. 241685756 – p. 619),
além das declarações colhidas durante a persecução penal.

Ao ser ouvido na delegacia
, a vítima Anderson Ribeiro de Lima relatou:

(...)
QUE o declarante afirma que é proprietário do
veiculo
HB20 PLACA OBH 2996 chassi 9BHBH51DADP014215 de cor cinza ano

2012/2013;
QUE o declarante afirma que na data de 12/04/2013
por volta das 02h30 min estava conduzindo seu
veiculo
acima citado na proximidade da
rodoviária
nesta capital
; QUE
foi abordado por dois elementos

sendo um dele portando arma de fogo onde anunciaram o assalto
; QUE o declarante foi obrigado a abrir a porta do carro onde os
dois elementos adentraram
; QUE foi forçado pelos dois elementos ir até a sua
residência
;
QUE ao chegar
na
sua
residência
um dos elementos ficou no
veiculo
com o declarante e o outro adentrou a sua
residência
e pegou alguns pertences, tais como
tênis
, roupas e celular
; QUE o declarante afirma que ficou rodando com o carro na companhia
dos dois elementos por
varias
horas e foi deixado no posto
próximo
a rodoviária
; QUE os
dois elementos fugiram com o seu
veiculo
já mencionado anteriormente
; QUE o
declarante não registrou o Boletim de
Ocorrência
, apenas ligou para o 190 informando o roubo do seu
veiculo
; QUE o
declarante afirma que não emprestou o seu
veiculo
para ninguém; QUE o
declarante
afirma que recebeu ligação na data de 15/04/2013 da Policia informando que tinha localizado o seu
veiculo
; QUE o declarante afirma que
reconheceu os dois elementos QUE o
abordaram
e sendo no momento do reconhecimento onde foi apresentado como "ALEX
S
ANDER" E "WAGNER
";
(...)
(Id.
241685210 – p. 26-27).

Ouvido em Juízo, a vítima Anderson Ribeiro de Lima corroborou a oitiva prestada na Delegacia de Polícia, n
o
s seguintes
termos
:

(...)
Lembro que na época eu estava saindo da casa de um paquera meu, era de noite, de madrugada; estava indo para casa, parei no sinal, me abordaram
; como faz muito tempo, hoje não
lembro do
rosto, nada; me colocaram para sair andando no carro; dirigi até a minha casa, era um condomínio, fiquei dentro do carro; um entrou pois eu deixava a porta aberta;
lembro que eram duas pessoas
;
na época eu lembro que eu reconheci os dois
; hoje não lembro mais deles, pois já faz muito tempo,
eles levaram algumas coisas minhas como roupas; depois eles me deixaram em um posto e foram embora com meu carro; registrei o BO; uns dois ou três dias depois me ligaram dizendo que localizaram meu carro
; na época eles estavam com alguma coisa embaixo da blusa, mas não sei dizer se era arma de fogo; eles entraram no carro e fizeram eu ir para minha casa; um entrou na frente e outro no banco do passageiro;
minhas roupas, celular e carteira não foi recuperado; o veículo foi recuperado
; até o dia do reconhecimento eu fiquei traumatizado, com medo; meu pai era lojista no centro e eu lembro de ter visto um deles lá;
passado uns três dias que eu fui fazer o reconhecimento e pegar o carro de volta; lembro que colocaram um monte de pessoas, uns rapazes morenos e eu tive que reconhecer; na época eu reconheci os dois, sem sombra de dúvidas
; hoje já não me lembro quem são; não lembro o prejuízo financeiro; não lembro se era uma arma ou se era algo simulando arma, mas não tenho certeza

(...)

(relatório de m
ídias
– Id.
241685756 – p. 619
)
.

Por sua vez, ouvidos pela
autoridade p
olicial, os policiais militares Marcondes Nunes da Silva
e Alexsandro do
s Sant
os Gonçalves
narraram,
in
verbis
:

(...)
QUE

a guarnição da VIR 1590, sob comando do depoente, foi acionada via CIOSP para se deslocar à loja CALIENTE NARANJA onde a vítima MOISÉS os aguardava, informando que por volta das
23:30
horas, foi até o estabelecimento para usar internet e SURPREENDEU o suspeito ora identificado como THIAGO saindo de dentro do estabelecimento, POR UM BURACO NA PAREDE, levando um volume e algo volumoso no BOLSO, ocasião em que um VEÍCULO HB2O DE COR CINZA ESTARIA PARADO DEFRONTE À LOJA, não vendo se havia alguém dentro do veículo, pelo fato dos vidros serem escuros; Que o suspeito ora identificado com THIAGO teria
saido
correndo para um lado e o carro saiu para outro lado; Que não houve anotação da placa do veículo; Que fizeram rondas pelas imediações e localizaram THIAGO na Avenida Comandante Costa, sendo abordado e conduzido ao local do fato, ONDE FOI PRONTAMENTE RECONHECIDO PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO; Que o suspeito disse que havia entrado e saído várias vezes e JÁ HAVIA DISTRIBUÍDO O MATERIAL SUBTRAÍDO PARA OUTROS INDIVÍDUOS;
Que então, solicitou apoio de outras guarnições, realizando diligências
;
Que na RODOVIÁRIA DE CUIABÁ, abordaram o suspeito ALEXANDER e na busca pessoal, encontraram em seu poder UMA CHAVE DE VEÍCULO DA MARCA HYUNDAI, sendo o veículo encontrado no ESTACIONAMENTO DA RODOVIÁRIA
;
Que no interior do veículo HAVIA TRÊS VESTIDOS E UMA BOLSA PRATA, UM MOSTRUÁRIO COM DIVERSAS SEMI-JÓIAS
, tudo reconhecido pela vítima MOISÉS como sendo de sua loja 'CALIENTE NARANJA:
Que o referido veículo fora checado via CIOSP, constando APENAS NO CIOSP, o ROUBO DO VEÍCULO, fato ocorrido aos 12/04/2013; Que foi feito contato com o proprietário do veículo que se fez presente na delegacia e RECONHECEU OS SUSPEITOS ALEXANDER E WAGNER COMO OS AUTORES DO ROUBO DO VEÍCULO NO DIA 12/04
,
MAS NÃO REGISTROU O FATO JUNTO A DERRFVA
: Que em continuidade as diligências, encontraram o suspeito WAGNER em poder de um VESTIDO AZUL. Posteriormente, encontraram a suspeita ADRIELE com DOIS VESTIDOS: um AMARELO e outro AMARELO COM DETALHES PRETOS: Que na Pousada 'Modelo', encontraram um vestido que estaria com o suspeito ILTON, que foi abordado na rua e disse que havia deixado na pousada; Que dentro da loja, localizaram um TERNO COM GRAVATA VERMELHA que o suspeito THIAGO disse que era seu e que trazia consigo no momento da prática do ilícito, abandonando-o na fuga; Que THIAGO está escoriado, tendo em vista que o buraco por onde passou era bem estreito;
Que foi feito contato com o proprietário do veículo HYUNDAI HB20 CINZA que se fez presente na delegacia e RECONHECEU OS SUSPEITOS ALEXANDER E WAGNER COMO OS AUTORES DO ROUBO DO VEÍCULO NO DIA 12/04, MAS NÃO REGISTROU O FATO JUNTO A DERRFVA
; INQUIRIDO SOBRE ADRIELE, ILTON, JEFFERSON, RESPONDEU QUE:

JEFFERSON 'entrou de gaiato...
foi
citado como envolvido no ROUBO DO CARRO, mas não foi
reconhecido pela vítima: Que ILTON e ADRIELE são 'companheiros' e ambos alegam que compraram os vestidos; Que quando da abordagem, ILTON disse que havia comprado de THIAGO, mas depois, com ADRIELE não quiseram confirmar a versão no momento da confecção do BO, por isto, não constaram; (...)
(PM Marcondes Nunes da Silva - Id. 241685210 – p. 19-20) (grifos meus).

(...)
QUE a guarnição da VTR 1590, sob comando do
SD PM NUNES, foi acionada via CIOSP para se deslocar à loja CALIENTE NARANIA onde a vítima
MOISÉS os aguardava, informando que por volta das 23:30 horas, foi até o estabelecimento para usar internet e SURPREENDEU o suspeito ora identificado como THIAGO saindo de dentro do estabelecimento, POR UM BURACO NA PAREDE, levando um volume e algo volumoso no BOLSO, ocasião em que um VEÍCULO HB2O DE COR CINZA ESTARIA PARADO DEFRONTE À LOJA, não vendo se havia alguém dentro do veículo, pelo fato dos vidros serem escuros; Que o suspeito ora identificado com THIAGO teria saído correndo para um lado e o carro saiu para outro lado; Que não houve anotação da placa do veículo; Que fizeram rondas pelas imediações e localizaram THIAGO já na Avenida Comandante Costa, sendo abordado e conduzido ao local do fato, ONDE FOI PRONTAMENTE RECONHECIDO PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO; Que o suspeito disse que havia entrado e saído várias vezes e JÁ HAVIA DISTRIBUÍDO O MATERIAL SUBTRAÍDO PARA OUTROS INDIVIDUOS;
Que então, o SD PM NUNES solicitou apoio de outras guarnições, realizando diligências; Que na RODOVIÁRIA DE CUIABÁ, abordaram o suspeito ALEXANDER e na busca pessoal, encontraram em seu poder 'UM BOLO DE CHAVE', ONDE HAVIA UMA CHAVE DE VEICULO DA MARCA HYUNDAI, sendo o veículo encontrado no ESTACIONAMENTO DA RODOVIÁRIA
;
Que no interior do veículo HAVIA TRÊS VESTIDOS E UMA BOLSA PRATA, UM MOSTRUARIO COM DIVERSAS SEMI-JÓIAS, tudo reconhecido pela vítima MOISES como sendo de sua loja 'CALIENTE NARANJA
";
Que o referido veículo fora checado via CIOSP, constando APENAS NO CIOSP, o ROUBO DO VEÍCULO, fato ocorrido aos 12/04/2013
;
Que
foi feito contato com o proprietário do veículo;

Que
em continuidade às diligências, encontraram o suspeito WAGNER em poder de um VESTIDO AZUL.
Posteriormente, encontraram a suspeita ADRIELE com DOIS VESTIDOS: um AMARELO e outro AMARELO COM DETALHES PRETOS; Que na Pousada 'Modelo', encontraram um vestido que estaria com o suspeito ILTON, que foi abordado na rua e disse que havia deixado na pousa
da;
Que dentro
da loja, localizaram um TERNO COM GRAVATA VERMELHA que o suspeito THIAGO disse que era seu e que trazia consigo no momento da prática do ilícito, abandonando-o na fuga; Que THIAGO está escoriado, tendo em vista que o buraco por onde passou era bem estreito; Q
ue foi feito contato com o proprietário do veículo HYUNDAI HB20 CINZA que se fez presente na delegacia e RECONHECEU OS SUSPEITOS ALEXANDER E WAGNER COMO OS AUTORES DO ROUBO DO VEÍCULO NO DIA 12/04, MAS NÃO REGISTROU O FATO JUNTO À DERRFVA, ACRESCENTOU QUE O LEVARAM ATÉ SUA CASA, DE ONDE SUBTRAÍRAM VIDROS DE PERFUMES E DINHEIRO E LEVARAM O CARRO
;

INQUIRIDO SOBRE ADRIELE, ILTON, JEFFERSON, RESPONDEU QUE: JEFFERSON foi trazido por ser citado como envolvido no ROUBO DO CARRO, mas não foi reconhecido pela vítima; Que ILTON e ADRIELE são 'companheiros' e ambos alegam que compraram os vestidos de THIAGO;
(...) (
PM Alexsandro dos Santos Gonçalves - Id. 241685210 – p. 21-22) (grifos meus).

Quando questionado em juízo, a testemunha PM Alexsandro dos Santos Gonçalves informou que em razão do decurso do tempo, não se recordava dos fatos.

Ao ser ouvido na delegacia
, o acusado
Alexsander
de Freitas Francisco

relatou:

(...)
QUE o interrogado nega ter praticado o furto; QUE
o interrogado confessa
que ANDERSON proprietário do
veiculo
HB20 cor cinza deixou o carro na rodoviária para o interrogado usar; QUE ANDERSON deixa constantemente o
veiculo
na
rodoviária
para os
usuários
utilizá-los quando acaba o dinheiro para comprar drogas; QUE o interrogado confessa que o
veiculo
não foi furtado; QUE o interrogado nega ter furtado o
veiculo
; QUE o interrogado confessa que ANDERSON é usuário de drogas; QUE o interrogado confessa que conhece ANDERSON por aproximadamen
t
e 02 (dois) anos;

QUE o interrogado confessa que comprou o vestido de cor azul da pessoa conhecida por "JACUBIRA" e pagou R$ 15,00 (quinze reais); QUE o interrogado confessa que foi "JACUBIRA" que praticou o crime de furto na loja; QUE o interrogado nega em ter dado apoio a pratica do furto; QUE confessa que estava de posse da chave do
veiculo
HB20 e com o vestido
decor
azul; QUE o interrogado confessa que foi encontrado consigo uma trouxinha de pasta base; QUE o interrogado comprou a droga no fundo da rodoviária por R$ 10,00 (dez reais) da pessoa conhecida por "RUAN" próximo a caixa d'agua; QUE o interrogado confessa que "RUAN" é negro, magro e alto e tem 25 anos aproximadamente e que comercializa nos fundo da
rodoviaria

proximo
a caixa d'agua; QUE o interrogado confessa que conhece THIAGO, WAGNER, JEFFERSON, ADRIELE E ILTON; (...) (Id. 241685210 – p. 42-44).

O acusado
Alexsander
de Freitas Francisco

não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos em juízo. Entretanto, durante a fase inquisitorial negou a autoria delitiva, alegando que o veículo teria sido emprestado pela p
rópria vítima
Anderson
.

Atento aos depoimentos colhido
s durante a instrução criminal
, entendo
por suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, os quais permitem assegurar que o apelo defensivo não comporta provimento.

No presente caso, por ocasião da prisão do acusado foi apreendido em sua posse o veículo de propriedade da vítima. Ademais, consta
contra Alexsandro dos Santos Gonçalves o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, posteriormente ratificado em juízo. Soma-se a isso o conjunto dos depoimentos colhidos em todas as fases processuais, bem como os demais elementos probatórios integrados aos autos, além das inconsistências verificadas na versão apresentada pelo acusado
perante a autoridade policial
.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3
.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019).

A propósito, colaciono ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, § 2º-A, e 157, § 2º- II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU -
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS FORMALIDADES ESTABELECIDAS NO ART. 226 DO CPP - MERAS RECOMENDAÇÕES QUE NÃO ENSEJAM NULIDADE NO PROCESSO - APRESENTAÇÃO DE 04 (QUATRO) FOTOS À VÍTIMA
- DESCRIÇÃO ANTERIOR DAS CARACTERÍSTICAS DO
SUSPEITO QUE A ABORDOU “DE CARA LIMPA”- CONFIRMAÇÃO DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO
– REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - PRECEDENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS
- CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA ESCORREITA - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Considerando que o reconhecimento fotográfico realizado perante a autoridade policial foi confirmado em juízo pela vítima, e em harmonia com as demais provas nos autos, não há nulidade a sanar
. Preliminar rejeitada;
2
. Não há mácula no reconhecimento fotográfico quando respeitados os preceitos legais atinentes e
a vítima, sem qualquer dúvida, aponta o acusado como sendo o autor do crime, em que se viu de frente com o suspeito
, o qual apontou uma arma para sua cabeça e depois saiu na garupa da sua moto roubada. Condenação mantida;
3
. Apelação conhecida e desprovida. (TJSE - Apelação Criminal:
00007885120228250008, Rel.

Etélio
de Carvalho Prado Junior, Câmara Criminal, j. em 17/07/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA COMPROVADAS
-
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO
- RECURSO DESPROVIDO.
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos
reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos
, quando o crime é perpetrado às escondidas,
assumem
particular relevo no acervo probatório
. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
, Data de Publicação: 24/05/
2024
) (grifos meus).

Cumpre destacar que as declarações da vítima possuem grande relevância e devem ser consideradas para fins de condenação quando estão em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que o ofendido tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

É incabível a alegação de insuficiência probatória quando a vítima apresenta relato coerente e consistente, corroborado pelas demais provas constantes nos autos. A convergência desses elementos probatórios é suficiente para fundamentar a responsabilidade penal do réu e embasar a prolação de um decreto condenatório.

Ademais, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é
de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].
A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido
. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/
2024
,
Publicado
no DJE 14/06/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP nº 70784/2017).

Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/
2024
,
Publicado
no DJE 15/07/
2024
)
(grifos meus).

Incabível a alegação de insuficiência probatória quando a
condenação encontra respaldo no depoimento da vítima, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando em consonância com as demais provas
colhidas na fase inquisitorial,
quando
reconheceu o autor da dinâmica delitiva, inclusive
por ter sido preso e autuado em flagrante delito em posse do veículo roubado da vítima,
bem como quando há depoimentos policiais neste sentido.

Diante desse quadro,
o pleito de absolvição ao argumento de insuficiência probatória / ausência de indícios de autoria não prospera
.

c
)
D
o

afastamento do concurso de pessoas

A defesa do apelante sustenta que:

Ocorre que, tanto o concurso de pessoas descrito no art. 29, do Código Penal, quanto
a
qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 157, exige para o seu reconhecimento a identificação de um nexo subjetivo entre os concorrentes que os vincula, ou seja, a adesão, a vontade de contribuir para o crime.

No caso em tela, o Parquet acusa ALEXSANDER DE FREITAS FRANCISCO de cooperação com WAGNER FERREIRA NEVES para a empreitada criminosa. Todavia, percebe-se que foi juntado aos autos o atestado de óbito do suposto terceiro envolvido (ID. 95352447), de modo que não foi possível demonstrar, durante a instrução, o liame subjetivo entre o acusado e o dito terceiro para o cometimento do crime de roubo, encargo probatório que é do órgão acusatório.

Sendo assim, tendo em vista que não há nos autos comprovação do Ministério Público quanto ao tema, não permitindo a aferição do nexo subjetivo entre os agentes para o cometimento do crime de roubo, requer-se que, subsidiariamente, seja afastado o aumento de pena relativo ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) (Id. 241685782).

Contudo, razão não lhe assiste.

Pois bem.
Não a
ssiste razão à defesa em relação à exclusão da
majorante
do concurso de agentes (CP, art. 158, § 1º) na terceira fase dosimétrica,

uma vez que o juízo de origem reconheceu a existência de concursos de pessoas, vejamos:

No que se refere à
majorante
do concurso de agentes, diante da comprovação da
pratica
do crime pelo acusado e um comparsa, não há dúvida de sua configuração, a qual foi demonstrada, especialmente, pelo depoimento da vítima.

(...)

Constata-se a presença de uma causa de aumento de pena, o concurso de pessoas, razão pela qual exaspero a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.
(...) (Id.
241685763
).

A vítima Anderson
,
em juízo
,
corroborou com o depoimento prestado na Delegacia, confirmando que eram 02 (duas) pessoas, nas seguintes palavras:

(...)
QUE o declarante afirma que
reconheceu os dois elementos QUE o abordaram e sendo no momento do reconhecimento onde foi apresentado como "ALEX
S
ANDER" E "WAGNER
";
(...)
(
depoimento na delegacia -
Id.
241685210 – p. 26-27)
(grifos meus)
.

(...)
eu fui fazer o reconhecimento e pegar o carro de volta;
lembro
que colocaram um monte de pessoas, uns rapazes morenos e eu tive que reconhecer; na época eu reconheci os dois, sem sombra de dúvidas
; (...) (relatório de mídias – Id. 241685756 – p. 619)

(grifos meus)
.

Conforme o artigo 157 § 2º, II, do Código Penal,

estabelece como causa de aumento de pena o fato de o roubo ser praticado em concurso de duas ou mais pessoas. Nesse contexto, é essencial destacar que em todas as ocasiões em que foi ouvida a vítima apresentou uma narrativa coerente e segura, afirmando a prática do crime por
02 (
dois
)
agentes. Assim, no que se refere à causa de aumento relacionada ao "concurso de duas ou
mais pessoas", verifica-se que o conjunto probatório reunido nos autos demonstra, sem qualquer margem de dúvida, que o crime patrimonial foi efetivamente cometido pelo réu em parceria com outro comparsa.

Com efeito, conforme jurisprudência do STJ:

(...) Tem-se por justificada a aplicação cumulativa das
majorantes
ante o princípio da incidência cumulada, havendo referência acerca do
modus operandi do delito
, praticado com especial gravidade ou maior grau de reprovação na conduta, como o emprego de extrema violência durante do
iter criminis
, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...) (
REsp
n. 2.122.298/PI, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 04/06/2024,
DJe
de 06/06/2024) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE.
CONCURSO DE AGENTES
, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (
AgRg
no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
15/3/2021). 2. De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
. 3. No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das
majorantes
, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg

no
AREsp
n. 2.569.413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024) (grifos meus).

Assim, vê-se que o pleito recursal, nesse ponto também não prospera.

Diante desse contexto, constata-se que os depoimentos da vítima, colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, bem como o reconhecimento dos agentes durante a investigação, posteriormente confirmado em juízo pela vítima, evidenciam a prática do crime de roubo por
02 (
dois
)
indivíduos. Esses elementos corroboram a tese de concurso de pessoas, e, quando analisados em conjunto com as demais provas produzidas na fase instrutória,
são circunstâncias que impõem o reconhecimento de que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido absolutório com base no princípio
in dubio pro reo
.
Esse princípio, que exige dúvida razoável quanto à autoria delitiva para beneficiar o acusado, não encontra respaldo nos presentes autos, uma vez que a autoria e a materialidade do delito se mostram claramente demonstradas.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024